Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória por tentativa de feminicídio, com graves consequências.
II. Questões em discussão
2. Discute-se nestes autos o seguinte: (i) aferir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto ao aumento na pena-base, a compensação integral da confissão qualificada com a reincidência e a fração de redução em face da tentativa.
III. Razões de decidir
3. O comportamento do agente que pratica novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é digno de maior censura, a ensejar a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar falta de comprometimento com os fins de ressocialização e a inobservância das diretrizes da Lei de Execuções Penais. Ainda, a premeditação do réu também é razão idônea para o desvalor da culpabilidade.
4. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 4.1. Na hipótese de a vítima ter ficado com danos nos olhos, boca, língua e cabeça, resultando em perda parcial de audição e fala, paralisia facial, três dentes quebrados e necessidade de múltiplas cirurgias e fisioterapia, impedindo-a de retornar ao trabalho habitual, correta a avaliação negativa das consequências do crime.
5. Não comprovado que o delito foi motivado por sentimento de posse e ciúmes, afasta-se a valoração negativa dos motivos na primeira fase da dosimetria.
6. É adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. Reconhecida a confissão qualificada, cabível compensação integral com a reincidência, quando não se tratar de réu multirreincidente.
8. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 8.1. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo (1/3) se o agente atingiu a vítima em região de alta letalidade com diversas facadas, percorrendo o iter criminis na integralidade e muito se aproximando do resultado almejado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________
Julgados relevantes citados: Acórdão 1958835, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025; Acórdão 1952651, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1623351, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 1978224, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1827285, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024.